Tribunal: TJPA
Processo: 0811927-73.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811927-73.2023.8.14.0028

APELANTE: OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS contra sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, em razão do transporte de aproximadamente 995g de maconha, pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de erro de tipo, a aplicação do tráfico privilegiado, a revisão da dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se há erro de tipo apto a afastar o dolo; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) aferir a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos concretos, como denúncia específica corroborada por características da suspeita e comportamento evasivo, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

4. A apreensão de expressiva quantidade de droga confirma a razoabilidade da diligência policial e afasta alegação de arbitrariedade ou prova ilícita.

5. A materialidade do delito é comprovada por laudo toxicológico e demais elementos documentais, e a autoria decorre de depoimentos policiais coerentes e da própria admissão da apelante quanto ao transporte mediante pagamento.

6. A quantidade significativa de entorpecente evidencia destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

7. O erro de tipo exige prova robusta do desconhecimento da ilicitude, não verificado quando a própria agente admite suspeitar da natureza da substância e, ainda assim, aceita transportá-la, caracterizando dolo eventual.

8. A reincidência da apelante impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, além de indicar dedicação a atividades criminosas.

9. A dosimetria observa o sistema trifásico, com fundamentação idônea na exasperação da pena-base pela quantidade de droga, compensação entre reincidência e confissão e ausência de causas modificadoras na terceira fase.

10. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência, da quantidade de droga e da gravidade concreta da conduta.

11. A análise da gratuidade de justiça compete ao juízo da execução, não afastando a condenação ao pagamento de custas, apenas suspendendo sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos concretos e circunstâncias objetivas que indiquem suspeita razoável. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados constituem prova idônea para condenação por tráfico de drogas. 3. O erro de tipo não se configura quando há indícios de ciência ou aceitação do risco quanto à natureza ilícita da substância. 4. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CPP, art. 593, I; CP, arts. 33 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 882.773/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.02.2026; TJDFT, Acórdão 1716644, j. 22.06.2023; STJ, AREsp n. 3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo
JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ
, que a condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta dos autos que a apelante foi presa em flagrante no dia 31 de julho de 2023, após abordagem policial realizada em via pública, ocasião em que foram encontradas em sua posse duas porções de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 995g de maconha, circunstância que ensejou a instauração da persecução penal .

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas, com base na apreensão da droga, nos depoimentos dos policiais militares e nas circunstâncias do flagrante, afastando a tese de erro de tipo e a hipótese de desclassificação.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, pelo reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação de regime inicial mais brando, a manutenção da prisão domiciliar e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, tendo o parecer ministerial em segundo grau opinado no mesmo sentido, pela manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
OZICLEIA SANTOS DOS SANTOS
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e regularmente processado, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada na apelante, sob o argumento de ausência de fundada suspeita, afirmando que a diligência policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima e em suposto nervosismo da agente, o que violaria o art. 244 do Código de Processo Penal.

O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal independentemente de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. Trata-se de cláusula aberta que exige análise casuística, à luz das circunstâncias concretas verificadas pelos agentes públicos no momento da abordagem.

No caso em exame, conforme se extrai dos autos e destacado no parecer ministerial, a diligência policial não se fundou em mera denúncia anônima desprovida de corroboração empírica. Ao revés, os policiais receberam informação específica quanto à presença de mulher com características definidas, vestimenta e objeto transportado, em local determinado, supostamente portando entorpecentes. Ao se dirigirem ao ponto indicado, localizaram a apelante, única pessoa com tais características, a qual, ao avistar a viatura, apresentou comportamento compatível com situação de flagrância iminente, evidenciando nervosismo acentuado, inquietação e atitude evasiva .

Tais elementos, considerados em conjunto, constituem fundada suspeita idônea a legitimar a abordagem policial, não se tratando de atuação arbitrária ou desvinculada de substrato fático.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a busca pessoal é válida quando amparada por circunstâncias objetivas verificáveis no caso concreto, não sendo exigível certeza prévia da prática delitiva, bastando a existência de indícios razoáveis:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS AMPARADAS EM FUNDAÇÕES RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de repercussão geral segundo a qual: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional."

2. Diligência realizada com base em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de material ilícito. O acusado, além disso, empreendeu fuga ao avistar os policiais, indicando a sua residência como o local em que escondia mais drogas.

3. O caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition.

Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado.

4. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a efeito por guardas municipais porquanto alicerçada em fundadas razões, conforme orientação da Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal.

5. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus ou de seu recurso ordinário.

6. Habeas corpus não conhecido, em juízo de retratação positivo.

(STJ - HC n. 882.773/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) (grifo nosso)

Ademais, tratando-se de crime permanente — como é o tráfico de drogas —, a situação de flagrância se protrai no tempo, legitimando a atuação policial.

Importa destacar, ainda, que o resultado da diligência, apreensão de aproximadamente 1 kg de maconha, confirma a razoabilidade da suspeita inicial, afastando alegação de arbitrariedade.

Nesse sentido, o próprio parecer ministerial conclui pela inexistência de ilegalidade, ressaltando que a abordagem decorreu de fundada suspeita confirmada pela apreensão do entorpecente .

Diante desse contexto, não há falar em ilicitude da prova nem em nulidade do processo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que envolve a suficiência probatória, a alegada ausência de dolo, o pleito de aplicação do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Todavia, o conjunto probatório é consistente, harmônico e suficiente para sustentar a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico de constatação (ID. 28902550), que confirmou tratar-se de aproximadamente 995g de maconha .

A autoria delitiva emerge de forma clara dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, os quais relataram de maneira coerente a dinâmica da abordagem e a apreensão da droga em poder da apelante, sob o crivo do contraditório.

Além disso, a própria apelante admitiu que transportava a encomenda mediante pagamento de R$ 500,00, circunstância que reforça o elemento subjetivo da conduta, ainda que tenha tentado afastar a finalidade de traficância .

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a quantidade expressiva de droga apreendida, aproximadamente 1 kg, revela destinação incompatível com o consumo pessoal, reforçando a tipicidade do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, não há falar em absolvição.

III.2 DA TESE DE ERRO DE TIPO

A defesa sustenta que a apelante desconhecia a natureza ilícita da substância transportada, invocando erro de tipo.

O erro de tipo essencial exige prova robusta de que o agente desconhecia elemento constitutivo do tipo penal, o que não se verifica nos autos.

Ao contrário, a própria apelante afirmou que suspeitava tratar-se de droga e, ainda assim, aceitou transportá-la mediante pagamento, circunstância que evidencia, no mínimo, dolo eventual.

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DO FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DROGA DEPOSITADA/TRANSPORTADA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. APARELHO CELULAR PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES AFASTADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PRÁTICA DELITUOSA MEDIANTE PAGA OU RECOMPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os pedidos de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, e de afastamento do concurso de agentes, que sequer é aplicável ao caso ou foi mencionada no julgado, configuram nítida ausência de interesse recursal da Defesa, devendo o apelo não ser conhecido em tais pontos.

2. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos.

3. Para a configuração do tráfico de droga na modalidade “ter em depósito” ou “transportar”, cabe à Defesa comprovar devidamente que o réu desconhecia a natureza do objeto transportado/em depósito, não sendo suficiente a mera alegação.

4. Rejeita-se a tese de atipicidade da conduta por erro de tipo ou em ausência de dolo do acusado se o arcabouço probatório contido nos autos aponta para a ciência do réu sobre a substância ilícita transportada por ele, não tendo a Defesa logrado êxito em provar o contrário.

5. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) é descabido o pedido de absolvição.

6. A afirmação do próprio réu de que não era a primeira vez que realizava o transporte de drogas sugere que é pessoa que se dedica a atividades criminosas, circunstância que, por si só, já impede o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).

7. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal que, se o produto do ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 5.1. A ausência de comprovação mínima de que o réu recebeu o bem sem ter ciência da sua procedência ilícita, tampouco que, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez apenas por negligência, imprudência ou imperícia, inviabiliza a absolvição pelo crime de receptação e a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

8. De acordo com recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado longo período desde o cumprimento ou extinção da pena. 6.1. Transcorridos 16 (dezesseis anos) entre a extinção da pena, em razão da condenação por crime anteriormente praticado, e a data dos fatos apurados, é desproporcional considerar como negativos os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena.

9. A apreensão de quase 1kg (um quilo) de porções de maconha justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas na primeira fase da dosimetria da pena.

10. Conforme entendimento do c. STJ, a vantagem financeira não é elementar do crime de tráfico, uma vez que o tipo penal ressalta a ilegalidade da conduta "ainda que gratuitamente", pressupondo o comércio de substâncias ilícitas a busca do lucro fácil ou de alguma vantagem financeira, sendo incabível a incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do CP no crime em questão.

11. Recurso conhecido em parte. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJDFT -
Acórdão 1716644
, 0743666-06.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.) (grifo nosso)

Como bem pontuado no parecer ministerial, a alegação de desconhecimento não encontra respaldo no conjunto probatório, revelando-se inverossímil .

Portanto, afasta-se a tese defensiva.

III.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme destacado na sentença e reiterado no parecer ministerial, a apelante é reincidente, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, impede a aplicação da minorante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) (grifo nosso)

Além disso, os elementos dos autos indicam que a apelante se dedicava à atividade criminosa, ao realizar transporte remunerado de entorpecente em quantidade significativa.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar o benefício.

III.4 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo de origem observou, de forma criteriosa, o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea em cada etapa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, estabelecendo-se em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a quantidade de droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevância à natureza e à quantidade do entorpecente para fins de exasperação da pena

Conforme expressamente consignado na sentença, a exasperação correspondeu a fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, o que revela critério matemático objetivo e alinhado à jurisprudência pátria.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a presença da
circunstância agravante da reincidência
, bem como da
atenuante da confissão espontânea
, esta última decorrente da admissão parcial dos fatos em juízo. Diante da natureza preponderante de ambas, procedeu-se à compensação integral entre agravante e atenuante, mantendo-se a pena no patamar anteriormente fixado, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 585.

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Na terceira fase, o Juízo sentenciante consignou a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual manteve a reprimenda nos mesmos termos, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
666 dias-multa
, fixando-se o valor do dia-multa em
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, foi fixado o regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, considerando-se a quantidade de droga apreendida, a gravidade concreta da conduta e, especialmente, a reincidência da apelante, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Quanto à prisão domiciliar, o próprio parecer ministerial esclarece que já houve manutenção da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, de modo que o pleito resta prejudicado .

À luz desses elementos, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na dosimetria realizada, tendo o Juízo de origem observado os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III.5 DA JUSTIÇA GRATUITA

A apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, sendo a análise da hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da execução penal .

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, tendo esta recaído sobre o ora recorrente.

2. O Tribunal de origem consignou que a negativa apresentada pelo recorrente ficou isolada perante as demais provas constantes nos autos, na medida em que a ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, confirmou, de forma pormenorizada, em relato firme, coerente e convincente, os abusos praticados pelo réu, mesmo passados 5 anos, desde os fatos, o que teria sido corroborado pela prova testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal, pela confissão extrajudicial e pelo relatório do Conselho Tutelar.

3. E, especificamente no que diz respeito ao exame de corpo de delito, a Corte local ressaltou (i) que "os atos relatados e praticados são frágeis a deixar vestígios, ainda porque segundo relato da vítima, não houve conjunção carnal, mas, não menos grave, ocorriam atos libidinosos, como toques em partes íntimas e atos sexuais diversos" (e-STJ fl. 426), e (ii) que, consoante atestado do laudo pericial, "alguns atos libidinosos podem ocorrer sem deixar vestígios, tais como os relatados pela pericianda. No exame pericial do caso em questão, não há como confirmar ou excluir a possibilidade de que algum agressor tenha realizado toques na região da genitália externa" (e-STJ fl. 426).

4. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, conforme assentado no acórdão recorrido, as declarações da ofendida teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, pela confissão do réu na fase inquisitiva e pelo relatório do Conselho Tutelar, o que atrai para a espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.

7. A tese alusiva ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, fundada na alegação de que o regime mais severo teria sido imposto com base na gravidade abstrata e na hediondez do crime, não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

8. Outrossim, ainda que superado o entrave da ausência de prequestionamento, a pretensão não prosperaria, quanto a esse aspecto, na medida em que, na hipótese dos autos, além de a reprimenda corporal definitiva ter sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos (e-STJ fl. 420), o que, por si só, justificaria a imposição de regime prisional fechado, com base no quantum da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime, e-STJ fls. 325/326), fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

9. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024).

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

Assim, inviável o acolhimento do pleito nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026